Tribunal: STF
Processo: RE 858019
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA. Cabe à Justiça Comum o julgamento de controvérsias referentes ao pagamento de complementação de aposentadoria devida por entidade de previdência privada – Recurso Extraordinário nº 586.453/SE, redator do acórdão ministro Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. Entendimento pessoal vencido.